Tribunal: CARF
Processo: 13643.000517/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000517/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ PEREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 5/8 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 3.660,73. O lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000517/2010-65
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000517/2010-65

originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (fls. 36/41), na qual
foi apurada a seguinte infração descrita à fl. 6:
Omissão de Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal no valor de R$
24.989,20 e IRRF no valor de R$ 749,68, da fonte pagadora Caixa Econômica -CNPJ:
00.360.305/0001-04, conforme informado em sua DIRF.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu que não recebeu o
valor em questão, conforme narrou:
O Sr. José Pereira Lopes foi vítima de estelionatários na cidade de São Paulo que
fazendo-se passar pela vítima e apresentando documentos falsos receberam o
precatório no valor de R$ 24.989,20 (Vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e nove
reais e vinte centavos), na agência da Caixa Econômica Federal situada na Freguesia
do Ó, no dia 08/08/2010, realizando o saque do dinheiro diretamente com o atendente
de caixa, uma vez que a vítima só ficou sabendo que teria direito a receber o precatório
após o recebimento da Notificação de lançamento emitida pela Receita Federal.
Para amparo de suas alegações, o interessado fez colacionar o documento de fl. 9/11.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO
DE FRAUDE EM PRECATÓRIO.
Embora apresentasse o impugnante algumas medidas que adotou perante a CEF acerca
de suposta fraude em pagamento de precatório de que seria vítima, não houve qualquer
resposta efetiva nos autos que confirmasse a situação narrada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que só veio a receber o valor de R$ 24.989,20 em 17/07/2012,
descontado o imposto de renda retido na fonte. Entende que deve pagar o imposto e a multa
calculada com a alíquota corrigida a partir de 2012 e não de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava incialmente que não
havia recebido os valores objeto do lançamento fiscal, qual seja: omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal (R$ 24.989,20), por ter sido
vítima de estelionatários na cidade de São Paulo.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, alegando que só
veio a receber os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização em 2012 e não em 2009, logo deve
pagar o imposto e a multa calculada de acordo com alíquota corrigida de 2012 e não de 2009.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000517/2010-65

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que só veio
a receber os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização em 2012 e não em 2009, razão pela qual
não poderia o contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar essas razões para se eximir
da cobrança do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer do Recurso Voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.645 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000517/2010-65

Fl. 66
DF CARF MF
Original